Tribunal: STF
Processo: RE 327624
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
1. A questão constitucional suscitada no
 apelo extremo não foi discutida na instância de origem, deixando o
recorrente de apresentar os necessários embargos declaratórios para
suprir eventual omissão. Falta-lhe, portanto, o devido
prequestionamento, que a jurisprudência desta Corte não admite de
forma implícita.
2. Para afastar os argumentos do acórdão da
apelação quanto à suposta ofensa ao texto constitucional, é
necessário o prévio exame de fatos e provas e da legislação local, o
 que se mostra inviável em sede extraordinária (Súmulas STF nºs 279
e 280).
3. Agravo regimental improvido.